Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-62.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
01/07/2024
Número: 0600002-62.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/04/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600002-
62.2024.6.16.0118, que julgou desaprovadas as contas do Partido Progressista do município de Céu
Azul, relativas ao exercício 2023, nos termos do art. 45, inciso III, "b" da Resolução TSE n.º
23.604/2019, por não ser possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário.
(Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Progressista - PP, de Matelândia/PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista não abertura de conta bancária para movimentação financeira das
receitas, conforme art. 6º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP - COMISSAO PROVISORIA
DO MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR (RECORRENTE)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897909
01/07/2024
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.512

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600002-62.2024.6.16.0118 –
Céu Azul – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP - COMISSAO PROVISORIA DO MUNICIPIO
DE CEU AZUL - PR
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. OBRIGAÇÃO QUE
INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
os partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para
campanha”, independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43897909 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
PROGRESSISTAS de Céu Azul-PR em face de sentença por meio da qual as contas
relativas ao exercício financeiro de 2023 foram julgadas desaprovadas em virtude da não
abertura da conta bancária “doações para campanha”.

Em suas razões (ID 43847779), aduz o recorrente que a agremiação não
recebeu recursos, tampouco realizou despesas ou realizou qualquer movimentação
financeira durante o exercício financeiro e, por este motivo, deixou de abrir a conta
bancária. Afirma que a irregularidade não enseja, por si só, a desaprovação das contas,
tratando-se de impropriedade meramente formal. Ao final, requer o provimento do
recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar as contas aprovadas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura da conta
bancária “doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da Resolução
nº 23.604/2019 do TSE, ainda que ausente movimentação de recursos (ID 43855892).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

II. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Num. 43897909 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

III. Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por
meio da qual as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2023 foram
julgadas desaprovadas, em razão da ausência de abertura da conta bancária “doações
para campanha”, e da consequente falta de apresentação do extrato bancário respectivo.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que
não realizou a abertura da conta mencionada, porquanto não houve qualquer
movimentação financeira de recursos no período em questão.

O argumento não merece prosperar.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha”
está prevista no artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes
termos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de
movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas
para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que
a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação
ou movimentação de recursos no exercício financeiro.

A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos partidos, com o fim de conferir transparência às contas eleitorais.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
Num. 43897909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por
esta Corte o entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica
não ensejaria desaprovação das contas.

O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto,
no sentido de que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das
contas:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no
acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no
sentido de exigir o regular prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso
especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso,
motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de
conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta
aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que
acarreta a desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula
n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA “DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação
ou movimentação de recursos financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022).
Num. 43897909 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda que
não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei
nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Julgado em 17/11/2022)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para,
isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em
consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar
provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Diretório Municipal do Partido PROGRESSISTAS de Céu Azul-PR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença de primeiro
grau que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro
de 2023.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO
Num. 43897909 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
PROGRESSISTAS de Céu Azul-PR em face de sentença que julgou desaprovadas as
contas relativas ao exercício financeiro de 2023 em virtude da não abertura da conta
bancária "doações para campanha".

O e. Relator, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, negou
provimento ao recurso, sob o fundamento de que a obrigação de abertura da conta
corrente “doações para a campanha” é imposta à agremiação independentemente da
existência de arrecadação ou movimentação de recursos no exercício financeiro.
Destacou, ainda, que esse entendimento vigora atualmente no C. Tribunal Superior
Eleitoral e nesta Corte.

2. Divergi do e. Relator, porquanto já votei em prestações de contas de
exercícios financeiros de partidos no sentido de que não se mostra razoável a abertura da
conta “doações para a campanha” em anos ímpares.

Reitero a fundamentação lançada nos autos nº 0600054-91.2022.6.16.0065
que servem como razão de decidir neste feito em virtude da similitude fática e jurídica:

II.IV. Afastado o julgamento das contas como não prestadas em
razão da regularização da representação processual, vislumbra-se
que a causa se encontra madura para julgamento, na forma do art.
1.013, § 1º do CPC, pois no parecer conclusivo exarado pela 65ª
Zona Eleitoral de Porecatu (id. 43595589) consta "a ausência de
repasses ou distribuição de recursos do fundo partidário à direção
municipal, bem como não foi constatada movimentação financeira
do sobredito partido".

Ademais foram juntados pelo Cartório: i) Declaração de ausência
de extrato eletrônico encaminhado por instituições financeiras (id.
43595585); ii) Demonstrativo de ausência de recebimento de
recursos públicos (id. 43595586), e iii) Relatório demonstrando a
ausência de emissão de recibos eleitorais (id. 43595588).

A análise da documentação em questão deixa clara que o partido
em questão não teve nenhuma receita nem contraiu nenhuma
despesa no ano de 2021.

Tal constatação leva a conclusão de que as contas em questão
estariam regulares. No entanto, inadvertidamente a Agremiação
deixou de cumprir um dos requisitos constantes do disposto no l
artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que trata da
matéria. Isso porque, notadamente, deixou de abrir conta corrente
em instituição bancária para tal finalidade.

Num. 43897909 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

Assim, resta saber se tal esquecimento é passível de resultar na
desaprovação ou não das contas.

Na atualidade, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS de quem não promover a abertura de conta corrente
"Doações para Campanha" em Instituição Bancária.

Eis os fundamentos atualmente vigentes:

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 –
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ABERTURA DA
CONTA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA" – DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS – NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, a abertura da conta bancária "Doações para
Campanha" é obrigatória, mesmo que não ocorra movimentação
de recursos financeiros.

2. A ausência de abertura de conta bancária específica é
irregularidade grave, que constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas
e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos políticos por
esta Justiça Especializada.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060008712, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 106,
Data 31/05/2022)

Em que pese esse precedente, entendo que, quer que seja por
conta da alteração recente na composição da Corte, quer seja
pelos debates em torno da matéria recentemente havidos perante a
Câmara dos Deputados e refletido na mini-reforma eleitoral hoje
em tramitação no Sena do Federal, quer seja por conta de não
fazer sentido a aplicação de uma regra que, na prática, não traz
nenhuma alteração fática na análise de contas, é que o assunto
merece novo debate, inclusive para relativizar a aplicação do artigo
sexto na Resolução, para os casos ÚNICA E TÃO SOMENTE DE
PARTIDOS, que apresentem declaração de não movimentação de
recursos, em anos NÃO ELEITORAIS.

Anote-se, de saída, que não se trata de uma rediscussão do tema
Num. 43897909 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

em razão de uma discordância com as decisões pretéritas deste
Tribunal. O retorno ao tema decorre da fortuita conjunção do tema
com as especificidades do caso concreto e dos debates que
levaram à aprovação, no âmbito da Câmara dos Deputados, da
Mini-reforma eleitoral já submetida para deliberação do Senado
(Projeto de Lei nº 4.438/2023).

Dentre os artigos já aprovados pela Câmara dos Deputados, está
o seguinte, na atual redação dada ao § 4º, do artigo 28, da Lei nº
9.096/95:

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro
prestarão contas na forma de declaração que ateste a inexistência
de movimentação, mediante a apresentação de extrato bancário,
quando houver, dispensada a intervenção de advogados para este
ato específico.

§ 4º-A Ficam também desobrigados do envio de declarações de
isenção, de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, dispensada
a intervenção de contador.”

Colhe-se, ainda, da justificativa que informa o dito projeto de lei
que “[a]s regras da prestação de contas foram simplificadas,
buscando diminuir a burocracia e promover a adequação a
avanços digitais”.

Dentro do contexto de inovação legislativa há inequívoco intuito,
ainda que em andamento, do legislador nacional em compreender
as particularidades dos órgãos partidários de representação
municipal, especialmente a sua indisputada e costumeira falta de
recursos próprios, havendo uma relação de quase exclusividade de
recursos públicos para a realização das atividades partidárias e de
sua manutenção.

Nesse cenário, ao se vislumbrar a situação desses órgãos
partidários revela-se, e acredita-se que de igual maneira entende o
legislador, uma exigência financeira incompatível com a garantia
constitucional do exercício do ius honorum que o Estado obrigue a
manutenção de contas bancárias quando inexistente
movimentação financeira.

Vale dizer, não parece fazer sentido, dentro da realidade dos
órgãos municipais de partidos políticos que não recebem verbas
públicas e tampouco captam recursos próprios junto aos seus
filiados, exigir a abertura de contas corrente que, inclusive, geram
despesas de taxas e afins.
Num. 43897909 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

Ora, na pratica é impor a necessidade de arrecadação de recursos
para fazer frente ao pagamento de despesas bancárias tornando, a
Justiça Eleitoral, no limite, demandado de clientes para as
Instituições Bancárias. Tal atitude, na minha visão, é de fato
desproporcional quando se pensa no ordenamento político
brasileiro e a decisão do constituinte de incentivar a organização
politico-partidária.

Ainda é possível afirmar, pelo prisma da Teoria do Estado entre
nós adotada, que a proposta legislativa acima transcrita é fruto da
vontade do povo brasileiro, manifestada por meio de seus
representantes eleitos, todos estes conhecedores das agruras do
sistema partidário nacional.

Um terceiro conjunto de considerações pode ser extraído do norte
principal a informar toda a estruturação da prestação de contas na
Justiça Eleitoral, consistente na relação entre a transparência das e
a aptidão de uma inconsistência em causar prejuízo à atividade de
fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.

Em outros termos, o objetivo principal dos processos de prestação
de contas é aferir, com segurança, o trâmite dos recursos
arrecadados por candidatos e partidos políticos e utilizados para as
suas finalidades legais. Em contraposição, as condutas que
prejudicam o exercício desse múnus têm o condão de indicar a
ocorrência de irregularidades e, a depender de seu grau e
intensidade, produzem efeitos negativos ao prestador das contas
quando do julgamento do feito.

Nessa senda, na minha visão, não é demais levar em conta que ao
emitir a Resolução que trata da obrigatoriedade de abertura de
conta, a mesma se deu no contexto de ano eleitoral e a partir da
criação dos fundos públicos de campanha, sem considerar,
naquele momento, que em anos não eleitorais, a depender do
tamanho da agremiação, nem recursos públicos existem para fazer
frente a repasses a todos os diretoriris municipais espalhados pelo
Brasil.

Assim, evoluir para deixar de reconhecer que a falta de abertura de
conta bancária pelos órgãos partidários de âmbito municipal, em
ano não eleitoral, é conduta apta a resultar na desaprovação da
prestação de contas, passando a reconhecer como suficiente para
a demonstração da transparência da contabilidade apenas é tão
somente a apresentação de declaração de ausência de
movimentação financeira, é medida que se impõe.

Aqui há o inegável ajuste à compreensão de que o caráter nacional
dos partidos políticos importaria em um conjunto idêntico de
obrigações a todos os seus órgãos nacionais, estaduais, distritais e
Num. 43897909 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

municipais.

Por certo, não estamos aqui, abrindo um precedente para que
contas não sejam abertas, muito menos afirmando que pode haver
movimentação financeira interna corporis dos Partidos, de forma
desassociada a existência de uma conta bancária formal. O ponto
aqui é não exigir daquele que sequer receita tem, que precise
arrecadar valores para fazer frente à manutenção de despesas
bancárias, movimentando toda a estrutura da Justiça Eleitoral para
tal finalidade.

Assim, vejo que a inovação legislativa que pende de uma
deliberação final, representa um louvável avanço na aplicação do
princípio da isonomia em sua faceta material, ao reconhecer que a
mesma obrigação contábil deve ser cumprida de maneira diferente
por cada instância de órgão partidário, respeitadas as suas
individualidades e capacidades arrecadatórias. Notadamente,
aqueles que possuem movimentação financeira devem abrir conta
bancária enquanto aqueles que não a possuem ficam dispensados
dessa obrigação bancária.

Por certo, não se está aqui a aplicar o novel dispositivo legal que
remanesce em discussão, mas sim realizar uma aplicação
conforme da Resolução vigente, até porque a intenção na sua
edição era regular as arrecadações financeiras e gestão das
despesas eleitorais e não impor um ônus sem sentido a diretórios
de partidos que nada arrecadam.

Diante de toda a argumentação exposta, é que se propõe a
superação do atual entendimento da Corte, para entender que a
apresentação de documento de ausência de movimentação
financeira, devidamente assinado pelo Presidente e Tesoureiro do
órgão partidário municipal, em ano não eleitoral, gera a aprovação
de contas com ressalvas em decorrência da não abertura de conta
corrente e não mais a sua desaprovação., concretizando a
necessidade de aperfeiçoamento do sistema de prestações de
contas.

Averbe-se ainda que a proposta de revisão da compreensão deste
Tribunal não importa acinte à segurança jurídica, na medida em
que a evolução normativa tem o condão de oportunizar o ajuste de
rumo da jurisprudência sem a necessidade de uma reformulação e
revogação dos prévios fundamentos adotados pelos órgãos
jurisdicionais.

Por fim, a alteração retrospectiva proposta se revela suficiente para
resolver todos os casos porventura similares em anos não
eleitorais.

Num. 43897909 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

Transpondo essa fundamentação para o caso concreto, conclui-se,
então, que a falta da abertura da conta, não pode ser razão
suficiente para a desaprovação de contas, considerando não ter
havido qualquer arrecadação ou mesmo despesa praticada pela
Agremiação Política Municipal.

Na espécie, a GREI apresentou declaração de ausência de movimentação
financeira (id. 43847669) e consoante se infere do Relatório Conclusivo elaborado pelo
Cartório Eleitoral não houve emissão de recibos de doação e registros de repasses ou
distribuição de recursos do fundo partidário ou outros recursos (id. 43847745)

A análise da documentação em questão deixa claro que o partido em questão
não teve nenhuma receita, nem contraiu nenhuma despesa no ano de 2023, o que afasta
a necessidade de abertura da conta doações para a campanha em anos ímpares,
autorizando a aprovação das contas com mera ressalva

3. Portanto, com a devida vênia, divirjo do nobre Relator para conhecer e dar
provimento ao recurso, aprovando as contas do exercício de 2023 com ressalvas.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600002-
62.2024.6.16.0118 - Céu Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP - COMISSAO
PROVISORIA DO MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR - Advogado do RECORRENTE: REGINALDO
JACINTO DO PRADO - PR120545 - RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE
MATELÂNDIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
Num. 43897909 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01

que declarou voto para dar provimento ao recurso.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897909 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/07/2024 17:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070117223529000000042852926
Número do documento: 24070117223529000000042852926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2024 18:26:01